Tribunal: CARF
Processo: 15504.007602/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.007602/2010-74
ACÓRDÃO
2002-008.685 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS FREESZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.685 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.007602/2010-74
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra ANTONIO CARLOS FREESZ,
CPF 193.509.886-15, fls. 12/15, originada da revisão dos dados informados na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, no valor de R$ 3.862,77,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 13, foi
apurada omissão de rendimentos, no valor de R$ 31.672,75, recebidos em
decorrência de ação judicial.
Esclarece a fiscalização que, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
incidem imposto de renda sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualizações (art. 56 do RIR/99). O valor foi recebido em 28/1/08, por intermédio
do Banco do Brasil, ação no 2003.38000322867, Tribunal Regional Federal da 1a
Região.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 16/4/10,
conforme tela de fls. 45. A impugnação foi apresentada em 5/5/10, conforme
instrumento de fls. 2/8, por intermédio de procurador, documento de fls. 09.
A ação judicial interposta pelo contribuinte, em 2003, para revisão do valor do
benefício do INSS foi julgada procedente, com pagamento de R$ 31.672,75, em
28/1/08, conforme documentos em anexo.
Não há que se falar em omissão, conforme apurado, pois o valor é isento e não
tributável, com fundamento no Ato Declaratório PGFN no 1 de 27/3/09.
A documentação foi apresentada à Receita Federal do Brasil – RFB e a autoridade
revisora não acolheu a isenção dos valores recebidos. Trata-se de rendimentos de
vários anos e, se diluído durante vários exercícios não é tributado ao final, mas
sim mês a mês.
Argui nulidade do lançamento, pois o imposto de renda está incidindo sobre ato
ilegal praticado pela administração, que não aplicou os índices legais de reajuste
do benefício, decidindo a justiça pelo pagamento acumulado. O fato gerador
considerado pela fiscalização, em 2008, não corresponde aos verdadeiros
exercícios tributáveis, quais sejam, os discutidos na ação judicial.
No caso de pagamento acumulado de prestações previdenciárias atrasadas, o
imposto de renda a ser retido na fonte, ou a ser pago pelo beneficiário, não deve
ser superior ao que o mesmo pagaria (ou seria isento), caso tivesse recebido seu
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.685 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.007602/2010-74
3
benefício mês a mês, na data de vencimento de cada parcela. Este é o
entendimento da jurisprudência.
Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Considera-se omissão de rendimentos os valores recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial, não declarados pelo contribuinte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive os
honorários de advogado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.685 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.007602/2010-74
4
que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho, com base no artigo 99 do
RICARF/2023.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá manter a incidência do imposto de
renda, porém o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 111
DF CARF MF
Original